Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733166-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PSR CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO GARCIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de PSR CONSTRUTORA LTDA, indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, formulado para que a execução se estenda ao sócio Paulo Sergio Ribeiro. Em suas razões recursais (ID 62713059), o exequente afirma que “uma vez que a relação estabelecida entre as partes é pautada no consumo, deve-se aplicar a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, isto é, a desconsideração da personalidade jurídica, no caso concreto, independente de comprovação da fraude”. Diz que “A insolvência da empresa Agravada configura, por si só, um obstáculo ao ressarcimento dos danos, justificando a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor”. Argumenta que “o sócio administrador, Paulo Sergio Ribeiro (CPF: 672.324.263-72), possui um histórico de práticas ilícitas, que incluem estelionato e má administração, em virtude da venda de imóveis na planta inexistentes, evidenciando a necessidade de responsabilizá-lo pessoalmente para garantir o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo agravante/exequente”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que seja atingido o patrimônio do sócio administrador Paulo Sergio Ribeiro. No mérito, requer a reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica formulado pelo exequente, em que pretende a expropriação do patrimônio do sócio da empresa devedora. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)". A ausência de bens passíveis de penhora, existência de ações judiciais e criação de empresa diversa, por si só, não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Esclareço, por oportuno, que para haver a configuração do desvio de finalidade o requerente deve juntar aos autos elementos que demonstrem que houve violação ao contrato social, com o direcionamento das atividades empresárias para atividade diversa daquela prevista no contrato, o que não ocorreu no caso em tela. Além do mais, não restou provado que houve confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Conclui-se, portanto, que o requerente não demonstrou a existência dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa do sócio. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (instrumento particular de confissão de dívida) pelo prazo de 1 (um) ano (até 07/07/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se." A parte agravante argumenta que “a relação estabelecida entre as partes é pautada no consumo”, de modo que “deve-se aplicar a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, isto é, a desconsideração da personalidade jurídica, no caso concreto, independente de comprovação da fraude”. Com efeito, por tratar-se de demanda consumerista, se faz dispensável perquirir sobre o estado de insolvência do fornecedor, ou outras hipóteses permissivas da desconsideração da personalidade jurídica, sempre que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme previsto no § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Contudo, não obstante a relevância da tese aventada pelo recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exequente agravante. No ponto, convém salientar que não se apresenta premente o risco de consumação da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual se revela prudente o aguardo de melhor apreciação da matéria. Portanto, ao menos neste momento processual, não se avista suficiente risco de dano imprescindível ao deferimento da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator